Tribunal: TJDFT
Processo: 0750538-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão dos efeitos da coisa julgada. Ação rescisória. Tutela de urgência indeferida. Taxa selic. Precedentes.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, negou suspensão do cumprimento até julgamento de ação rescisória, e considerou a inexistência de excesso de cobrança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a propositura de ação rescisória impede o cumprimento da decisão rescindenda; (ii) avaliar se os cálculos estão conforme o título executivo judicial.
III. Razões de decidir
3. O art. 969 do Código de Processo Civil determina que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória concedida para esse fim.
4. A competência para apreciar pedidos de suspensão dos efeitos da coisa julgada, em ações rescisórias, é exclusiva do 2o Grau de jurisdição. No caso, a tutela provisória requerida na ação rescisória foi indeferida pela Relatora, com base na ausência dos pressupostos legais.
5. A verba objeto do cumprimento de sentença possui caráter alimentar, o que implica na impossibilidade de suspensão das liquidações e execuções em curso.
6. Nos débitos da Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito consolidado, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem.
7. Não há que se falar em aguardar julgamentos de processos em andamento no STF ou averiguar a constitucionalidade de normativo do CNJ, eis que a decisão está conforme a lei vigente para correção de débitos da Fazenda Pública
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 969, CPC; EC n.113/202.